Tribunal: TJDFT
Processo: 0701189-97.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE ATIVO FINANCEIRO – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do recebimento do Agravo de Instrumento foi proferida a seguinte decisão:
“Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
Agravo de instrumento interposto pela devedora ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS em que se pretende obter a antecipação da pretensão recursal, com a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Na origem, foi proferida decisão rejeitando a impugnação à penhora, porquanto pelo extrato bancário juntado aos autos não é possível individualizar que o valor bloqueado se refere especificamente a proventos da aposentadoria.
Contra essa decisão é interposto o presente recurso, reafirmando a Agravante que os valores são impenhoráveis e que é pessoa de saúde debilitada já que acometida de algumas enfermidades, além de ser genitora de dois filhos, sendo um deles menor de idade e portador de má formação no céu da boca.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida ou a probabilidade do direito.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte devedora contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a penhora de ativos financeiros no valor R$ 25.121,21, todavia somente fora penhorada a importância de R$ 1.904,76. A tese apresentada pela devedora é que referida penhora tem como origem proventos de aposentadoria, recebidos em relação do vínculo com a FACEB (Fundação de Previdência dos Empregados da CEB), portanto, impenhoráveis.
A questão da penhora de créditos oriundos de aposentadoria para pagamento de obrigação não alimentar está longe de estar pacificada.
Certo é que, apesar de várias decisões em sentido contrário, em recente julgado o Egrégio STJ admitiu a penhora de verba salarial no percentual de até 30% do rendimento do devedor, desde que a constrição não comprometa sua sobrevivência, como se vê do aresto a seguir:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73.
2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.
3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
Precedentes.
4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial conhecido e não provido.”
(REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).
Da consulta ao processo na origem constata-se que a dívida é oriunda de condenação judicial relativa à prestação de serviços advocatícios pela agravante, uma das devedoras solidárias.
De outro giro, da documentação que instrui o agravo de instrumento, se pode inferir que referida devedora contraiu inúmeros empréstimos bancários, os quais são pagos por desconto em folha de pagamento (ID Num. 37070942 - Pág. 1 e ID Num. 37070944 - Pág. 1)
Nesse contexto, se pode dizer que a parte Agravante detém capacidade de comprometimento de seus rendimentos mensais com o pagamento de débito, todavia favorece um credor em detrimento do outro ao não pagar a dívida judicialmente constituída. Ademais, não se há de falar em comprometimento de sua subsistência pela constrição ora questionada, uma vez que a agravante tem outra fonte de rendimento além da FACEB, qual seja, o INSS (benefício comprovado pelo ID Num. 37070942 - Pág. 1).
Dessa forma, não vislumbro que a constrição tenha força suficiente para lhe afetar a sobrevivência digna, o que afasta a probabilidade do direito e urgência na suspensão imediata da penhora.
No que diz respeito às demais pretensões da agravante relativas a supostas futuras penhoras, nada a prover.
Assim, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo.
Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso.
Dispensado o envio de informações.”
3. A Agravada apresentou resposta.
4. Em que pese esse Colegiado ter indeferido o pedido de gratuidade de justiça em outras duas oportunidades, no cumprimento de sentença n. 0702006-61.2019.8.07.0014 (ID 73946447 e 73946468) e no Agravo de Instrumento n. 0738802-25.2021.8.07.0000 (ID 31277200), este último em decisão datada de 06.12.2021, tenho que as condições financeiras da devedora se agravaram. A exemplo, cito o atraso das contas de luz e água e as mensalidades em atraso de fevereiro a agosto de 2022, referente ao filho J. V. O. S. (ID 38569898). Portanto, mantenho a gratuidade de justiça.
5. A impugnação da penhora de ativo financeiro no valor de R$ 1.974,06, independentemente de sua análise com a perspectiva de origem no recebimento de proventos de aposentadoria, veio desacompanhada de qualquer prova de comprometimento do mínimo existencial. Ou seja, não se demonstrou a incapacidade de sustento digno da Agravada e de sua família, aí incluída as despesas médicas realizadas em menor sob sua dependência, devendo ser mitigada a regra de impenhorabilidade para atingir parte de sua remuneração para quitação da dívida e conferir efetividade ao processo de execução, especialmente quando ele se arrasta por meses e todas as diligências de busca de bens restaram infrutíferas. Entendimento este já tomado quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0738802-25.2021.8.07.0000, em que figuram como partes as mesmas deste recurso.
7. Acrescento que nos extratos juntados na origem a parte Agravante demonstra que recebe créditos de outras naturezas, sendo certo que, no Agravo de Instrumento n. 0738802-25.2021.8.07.0000, se questionava a impenhorabilidade de valores recebidos a título de honorários advocatícios. Por último, vale reafirmar que a Agravante tem preterido o pagamento do título constante na sentença em relação a outros constituídos com instituições financeiras, o que reflete seu descompromisso com as decisões do Poder Judiciário, apesar de ser advogada militante, a quem a Constituição Federal atribui essencialidade na administração da Justiça, juntamente com a Defensoria Pública, o Ministério Público e a Magistratura.
8. Ademais, a decisão ora tomada está em conformidade com a jurisprudência mais recente do STJ, flexibilizando o dispositivo que trata da impenhorabilidade.
9. Assim, concluo pela manutenção da decisão agravada para permitir a penhora.
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da impugnação resulte em honorários irrisórios. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.